Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA DEVEDORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. No entanto, o Espólio possui capacidade para estar em juízo através de representação, nos termos dos arts. 75, VII, e 618, I, 613 e 614, todos do CPC, bem como do art. 1.991, do CC.

2. Tendo em vista que a devedora faleceu antes do ajuizamento da ação, cabe ao exequente regularizar a representação do polo passivo da demanda para fins de citação.

3. Correta a determinação de emenda à inicial para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante (ou administrador provisório), uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal, além de permitir verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros.

4. Ante o não cumprimento da determinação de emenda e da não regularização da representação processual do Espólio, para o polo passivo da demanda, imperiosa é a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC.

5. Recurso desprovido.